Tribunal: CARF
Processo: 10670.721437/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721437/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.164 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
COMERCIAL OK TINTAS DE MONTES CLAROS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Considera-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais
empresas encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas.
Na constatação fática da existência de grupo econômico é cabível a verificação
do cumprimento ou descumprimento das condições de participação no sistema
tributário simplificado em relação à totalidade das empresas do grupo, em
virtude da solidariedade legal que se estabelece entre elas..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o cancelamento ou revogação do Termo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721437/2014-55
Fl. 1983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721437/2014-55

Exclusão do Simples Nacional n° 16/2014, permitindo-lhe a permanência no regime diferenciado
do SIMPLES NACIONAL. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da
decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Termo de Exclusão
do Simples Nacional no 16/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes
Claros – MG (fls. 1857 e 1858), que excluiu o contribuinte do Simples Nacional com
base no art. 29, inciso IV e V, da Lei Complementar no 123, de 2006, combinado com
os artigos 75 e inciso IV, §§ 2o, 3o, 4o e 6o do artigo 76 da Resolução CGSN no 94/2011.
O Termo de Exclusão em tela decorre dos fatos relatados em representação
administrativa formulada por auditor-fiscal da Delegacia da Receita Federal em Montes
Claros contra a empresa Comercial Hidrautintas de Moc Ltda, CNPJ no
01.901.728/0001-57 (fls. 02 a 15).
Na representação em comento a autoridade fiscal constatou que o contribuinte acima
identificado, é parte integrante de um grupo de empresas que atua no ramo de comércio
de material de construção, pertencente ao mesmo grupo familiar composto pela mãe
Ivan Aguiar Rocha, os filhos Alexandre Aguiar Rocha, Silvânia Aguiar Rocha,
Washington Aguiar Rocha e as esposas do Alexandre e Washington, Maria do Socorro
Rodrigues Rocha e Josiane Durães Souto Rocha.
O Grupo é composto das seguintes empresas:

Os fatos que levaram a agente fiscal a chegar a tal conclusão foram os seguintes:
Ao comparecer aos estabelecimentos das empresas acima relacionadas a agente fiscal
foi recebida por uma pessoa que se identificou como gerente da loja, os quais
informaram que o representante legal da empresa seria o senhor Washington Aguiar
Rocha e que o encontraria no escritório da empresa na rua Presidente Vargas n° 120.
Os senhores Andernandes Soares Silveira, Edson Ferreira do Amaral, Arnaldo
Antunes Cordeiro Filho e Valdete Ferreira Sena possuem domicilio fiscal no mesmo
endereço do senhor Washington Aguiar Rocha.
O senhor Edson enquanto figura como sócio da OK Tintas de MOC Ltda, é
empregado registrado na Comercial Cobertura Tintas de Montes Claros Ltda com
salário mensal de R$ 654,00 ( seiscentos e cinqüenta e quatro reais).
O senhor Valdete figura como sócio com participação de 50% do capital social da
empresa Comercial Cobertura Tintas Moc .Ltda, com faturamento anual contabilizado
no montante de R$ 1.577.128,39, enquanto presta serviços às empresas Fortaleza de
Santa Teresinha Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ n° 03.205.629/0001-66,
Fl. 1984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721437/2014-55

localizada em Belo Horizonte - MG, e Fortaleza Santa Teresinha Agricultura Pecuária
Ltda CNPJ no 11.606.543/0001-73, por um salário mensal de R$1.295,00.
O senhor Andernandes figura como sócio com participação de 50% capital social da
empresa Comercial Hidrautintas Moc Ltda, com faturamento anual contabilizado no
montante de R$ 1.576.216, enquanto presta serviços à Ind. Com.Ext. de Areai Khouri
ltda com Rendimento médio mensal de RS2.500,00.
O senhor Arnaldo figurou como sócio até 2012 com participação de 50% do capital
social da Distribuidora João XXIII de Moc Ltda, com faturamento anual contabilizado
no montante de R$2.992.852,22, enquanto trabalha como empregado registrado na
Comercial Mercadão das Tintas Ltda com salário de RS 1.200.00.
As informações das DIRPF dos senhores Edson, Valdete, Andernandes e Arnaldo
seguem o mesmo padrão. Rendimentos recebidos de pessoa física e valores em espécie.
Conclui que os senhores Edson, Valdete, Andernandes são interpostas pessoas
utilizadas pelo grupo OK Tintas para ocultar os verdadeiros proprietários das empresas
Comercial Hidrautintas Moc Ltda, Comercial Cobertura Tintas Moc Ltda e Comercial
OK Tintas de Moc Ltda e assim não figurar os mesmos sócios nas diversas empresas
que compõe o grupo OK Tintas.
Através de diligência fiscal, junto ao Cartório de 3o Ofício Judicial e Notas, CNPJ n°
20.568.168/0001-05, amparada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
061.08.00-2013-01497-9, verificou-se a existência de procuração das empresas
Comercial Hidrautintas de Moc Ltda, OK Tintas de Montes Claros Ltda, Comercial
Mercadão das Tintas Ltda, Comercia Interior Tintas de Moc Ltda e Comercial
Cobertura Tintas de Montes Claros Ltda que outorga plenos poderes ao senhor
Washington Aguiar Rocha para:
Gerir e administrar os negócios da firma outorgante; podendo o procurador, pagar e
receber contas, comprar e vender mercadorias, contratar e distratar com fornecedores,
promover cobranças amigáveis e judiciais, dando recibos e quitações; conceder
abatimentos e descontos, prorrogar e rescindir contratos;. Ajustar valores, prazos e
condições; Movimentar contas bancárias da firma junto a quaisquer estabelecimentos
bancários, emitir e endossar cheques, verificar saldos, requisitar talões de cheques,
receber e dar quitação, autorizar débitos e pagamentos, receber e emitir ordens de
pagamentos, assinar cheques avulsos; Abrir e encerrar contas bancárias, endossar e
assinar duplicatas e descontá-las; representá-las junto às repartições públicas e
autarquias em geral, requerendo e assinando o que for de interesse da firma
outorgante, inclusive Receita Federal, Junta Comercial abertura de filiais em qualquer
ponto do pais, mudança de endereço, aumento de capital em moeda em espécie, lucros
reserva de capital, admissão e exoneração de sócios com cessão de quotas e mudança
na gerência, órgãos do Imposto de Renda e Empresas concessionárias de Serviços
Públicos em geral; admitir, ajustar remuneração e dispensar empregados; representá-
la em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive Justiça do Trabalho e Conselho
de Contribuintes; constituir procuradores com poderes para o foro em geral, requerer,
recorrer, transigir, desistir, firmar compromissos, receber e dar quitação; enfim,
praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel cumprimento do presente
mandato, desde que compatíveis ao giro de negócios da outorgante, inclusive
substabelecer.
Através de diligência junto às instituições financeiras, em que as empresas, Comercial
OK Tintas de Montes Claros Ltda. Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda,
Comercial Interior Tintas de MOC Ltda, Comercial Mercadão das Tintas Ltda,
Distribuidora João XXIII de MOC Ltda e Comercial OK Tintas de Moc Ltda,
mantiveram contas correntes no período sob fiscalização, verificou-se em todos os
Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721437/2014-55

bancos diligenciados, que as contas correntes foram movimentadas pelo senhor
Washington Aguiar Rocha.
A receita de vendas contabilizadas pelas empresas OK Tintas de Montes Claros Ltda,
Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda, Comercial Interior Tintas de MOC Ltda,
Comercial Mercadão das Tintas Ltda, Distribuidora João XXIII de MOC Ltda,
Comercial OK Tintas de Moc Ltda e Comercial Hidrautintas de Moc Ltda, apurada
mediante procedimento fiscal, resultou nos seguintes montantes:

Diante dos fatos apurados e em face do disposto no inciso II, §1° do art. 3o, inciso V. §§
2o e 9o do art. 29, todos da Lei Complementar n° 123/2006, e no § 1o do art. 4o, do
inciso XI do art. 5o, todos da Resolução CGSN n° 15/2007, combinado com o disposto
no inciso I do artigo 12 da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007, a autoridade
fiscal conclui que as empresas fiscalizadas, infringiram a legislação de que trata o
regime diferenciado, SIMPLES NACIONAL, de forma reiterada nos anos calendário
2009, 2010 e 2011, utilizando se de meios fraudulentos para reduzir o pagamento dos
tributos e contribuições mediante constituição de empresas ao invés de filiais da
empresa Comercial Hidrautintas com a finalidade de desmembramento do faturamento
em diversas empresas para enquadramento no regime diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte, o SIMPLES NACIONAL, e da utilização
de interpostas pessoas como sócios daquelas empresas para ocultar os seus verdadeiros
proprietários.
Cientificado em 30/10/2014, o contribuinte, representado pelo sócio administrador
Washington Aguiar Rocha, apresentou em 25/11/2014, a manifestação de
inconformidade de fls. 1863 a 1867, na qual alega o seguinte:
(...)
03 - Razão não assiste ao Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Montes
Claros-MG, em seu ato de exclusão do Simples Nacional da empresa REQUERENTE.
O seu ato de exclusão do Simples Nacional da REQUERENTE tem por base o
entendimento de que os sócios-proprietários, desta empresa, são pessoas interpostas; e,
que teriam constituído as empresas relacionadas no quadro acima, ao invés de filiais,
para desmembramento do faturamento e enquadramento no regime tributário
diferenciado do Simples Nacional.
04 - A REQUERENTE (Comercial OK Tintas de Montes Claros Ltda) tem em seu
quadro societário os sócios-proprietários WASHINGTON AGUIAR ROCHA, brasileiro,
casado, empresário, portador do CPF n° 623.833.376-68, residente e domiciliado à
Rua Januária, 207 -Centro - em Montes Claros - MG., e SILVÂNIA AGUIAR ROCHA,
brasileira, casada, empresária, portadora do CPF n° 635.360.136-00, residente e
domiciliada à Rua Januária, 207 - Centro - em Montes Claros - Minas Gerais.
Os sócios-proprietários participam do Capital Social na proporção de 96% para
Washington Aguiar Rocha e 4% para Silvânia Aguiar ,Rocha; sendo a administração
da sociedade realizada por ambos, em conjunto ou isoladamente.
O sócio-proprietário Washington Aguiar Rocha ingressou na empresa REQUERENTE
desde a sua constituição em 24/11/1997 e a sócia-proprietária Silvânia de Aguiar
Rocha ingressou na sociedade em 01/09/2008.
Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721437/2014-55

Por serem períodos posteriores aos qüinqüênios previstos nos Artigos 173 e 174 do
CTN, os sócios-proprietários não mantiveram em seus arquivos pessoais as suas
declarações do imposto de renda, para a comprovação da formação do capital
integralizado na empresa, ora REQUERENTE.
05 - Todos os atos da sociedade são geridos e administrados pelos sócios-proprietárias
pessoal e diretamente; os quais integralizaram e capitalizaram a empresa, ora
REQUERENTE, com recursos próprios; não havendo motivo para a alegação que esta
empresa não lhes pertencem. As compras e vendas; os pagamentos; contratações e
demissões de funcionários, dentre outros atos da sociedade, na matriz ou na filial, são
administrados e praticados pelos sócios-proprietários.
06 - Por terem as mesmas atividades das empresas relacionadas no quadro acima, a
REQUERENTE se consorcia com essas, total ou parcialmente, para compras em
melhores condições de preços e de transportes das mercadorias junto a fornecedores
em comum.
Este consórcio para compras não estabelece união ou coligação entre estas empresas;
que são independentes financeira e administrativamente e possuem sócios-proprietários
distintos.
Este tipo de consórcio de compras é comum não somente no ramo de materiais de
construção; mas em outros tipos de atividades, como supermercados, construtoras e
outras.
07 - Conforme consta e é demonstrado nas declarações do Imposto de Renda – Pessoa
Física e Informes de Rendimentos de ambos os sócias-proprietários, em anexo, estas
têm como único rendimento para o seu sustento pessoal e de suas famílias a renda
oriunda da sua empresa, ora REQUERENTE.
08 - Conforme é demonstrado nos Balanços Patrimoniais dos períodos de 2009, 2010 e
2011, a empresa REQUERENTE não tem coligação, que qualquer forma, com nenhuma
outra empresa.
A sua movimentação bancária, devidamente contabilizada, é administrada pelos sócios-
proprietárias e permite a perfeita identificação de todos os depósitos, cheques emitidos
e outros valores que foram lançados a débito ou crédito nos extratos bancários.
Os Livros Diário e Razão e de Inventário destes períodos, 2009, 2010 e 2011,
devidamente registrados na JUCEMG, foram devidamente apresentados a fiscalização
federal quando solicitados (devido os Livros Diário, Razão e Inventário se encontrarem
com a fiscalização federal não estamos anexando os balanços patrimoniais com os
registros da JUCEMG).
09 - A REQUERENTE sempre esteve enquadrada no SIMPLES NACIONAL e sempre
cumpriu com a devida regularidade as suas obrigações sociais e tributárias, conforme
a comprovação que faz através das Certidões Negativas, em anexo.
10 - É de fato estranho a alegação do Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em
Montes Claros-MG., de que a REQUERENTE utiliza de meios fraudulentos "mediante
constituição de novas empresas ..... , ao invés de filiais da empresa Comercial
Hidrautintas de Moc Ltda" .
A REQUERENTE não possui filiais, e a sua movimentação fiscal e financeira
devidamente registrada e consolidada nos livros contábeis e fiscais e demonstrada no
Balanço Patrimonial.
Não poderia incluir as empresas que são relacionadas no quadro do Termo de
Exclusão do Simples Nacional n° 16/2014, porque estas não lhes pertencem.
Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721437/2014-55

A REQUERENTE encontra-se limitada no ato da comprovação da propriedade das
empresas, relacionadas no quadro acima, por estas pertencerem a terceiros. Não há
como ter acesso a documentos de terceiros para esta comprovação.
11 - O ato de exclusão do Simples Nacional, conforme consta do Termo de Exclusão do
Simples Nacional n° 16/2014, parte de uma insegura analogia, em desfavor do
contribuinte REQUERENTE, que não deve prosperar; sob pena de se efetivar um grave
erro na prática fiscal da Receita Federal do Brasil.
Os sócios-proprietários da empresa REQUERENTE ingressaram e capitalizaram a
empresa com recursos próprios e dela retiram o seu sustento e de sua família;
exercendo eles próprios a administração. É incabível e absurdo alegarem que são
pessoas interpostas da empresa da qual são os proprietários.
As relações comerciais que em alguma operação veio a ocorrer entre a REQUERENTE
e as empresas relacionadas acima, não deve ser entendida como coligação entre estas.
Da mesma forma, o consórcio de compras de mercadorias para revenda entre as
empresas, junto a alguns fornecedores em comum, com o objetivo de melhores
condições de preço e frete, não deve ser entendido como coligação entre estas.
Diante do exposto, a REQUERENTE requer de V. S. se digne determinar o
cancelamento ou revogação do Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 16/2014,
permitindo-lhe a permanência no regime diferenciado do SIMPLES NACIONAL, por
não haver motivo justo e correto para sua exclusão deste benefício e por ser de direito
e de fundamental justiça.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 16-69.972 - 5a Turma da DRJ/SPO, entendendo que a Auditora Fiscal pautou sua
Representação Administrativa em um conjunto de elementos, que somados, a levaram a concluir
que as citadas empresas em conjunto formam um grupo econômico de fato e um mesmo
empreendimento econômico, sob a gestão administrativa e financeira única (do senhor
Washington Aguiar Rocha), destacando ainda: os senhores Andernandes Soares Silveira, Edson
Ferreira do Amaral, Arnaldo Antunes Cordeiro Filho e Valdete Ferreira Sena, apesar de
constarem como sócios de empresas do grupo, não informaram em suas DIRPF rendimentos
compatíveis; o Sr Washington Aguiar Rocha possui procuração outorgadas pelas empresas em
comento que conferem plenos poderes para gerir e administrar os negócios da firma outorgante;
as contas correntes mantidas em instituições financeiras pelas empresas em tela no período sob
fiscalização, foram movimentadas pelo senhor Washington Aguiar Rocha. Desta forma, o
faturamento para fins de apuração do limite legal não pode ser considerado individualmente (por
empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se
beneficie indevidamente do Simples Nacional através de cada uma das empresas dele integrante.
Cientificado em 16/09/2015 (e-fl. 1925), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 05/10/2015 (e-fl. 1981), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Fl. 1988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721437/2014-55

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Através do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 16/2014 (fls. 1857 e
1858), a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros – MG excluiu o contribuinte
do Simples Nacional com base no art. 29, inciso IV e V, da Lei Complementar no 123, de 2006,
com efeitos a partir de 01/01/2009. Assim dispõem os dispositivos citados:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial
previsto nesta Lei Complementar.
§ 3o A exclusão de oficio será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes.
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput: (Incluido pela Lei Complementar n" 139. de 10 de novembro de 2011)
1 - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais periodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou (Incluído pela Lei Complementar n" 139. de 10 de
novembro de 2011)
II -a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.(Incluído
pela Lei Complementar n" 139, de 10 de novembro de 2011).
Prescreve o art. 29, V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
que a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando tiver sido
constatada a prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar. E a infração no
caso presente foi o estratagema montado através da criação de pessoas jurídicas em nome de
interpostas pessoas ou pessoas do grupo familiar, que assumiram o faturamento de filiais de fato,
Fl. 1989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721437/2014-55

de forma a garantir que qualquer delas, seja a Recorrente seja as filiais de fato, mantivessem o
faturamento dentro do limite legal para a opção do Simples Nacional, burlando a proibição de
opção pelo sistema simplificado disposta no art. 3o , I e II, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Observo inicialmente que todas as empresas citadas na Representação, além de
gestão administrativa e financeira única (do senhor Washington Aguiar Rocha), tem o mesmo
objeto social (contratos sociais às e-fls. 16, 279, 451, 542, 707 e 911), qual seja: “comércio
varejista de materiais de construção, tintas em geral, automotivas, industriais e imobiliárias.”.
Destacam-se entre os fatos que embasam a Representação para exclusão do
Simples Nacional:
Ao comparecer aos estabelecimentos das empresas acima relacionadas a agente fiscal
foi recebida por uma pessoa que se identificou como gerente da loja, os quais
informaram que o representante legal da empresa seria o senhor Washington Aguiar
Rocha e que o encontraria no escritório da empresa na rua Presidente Vargas n° 120.
Os senhores Andernandes Soares Silveira, Edson Ferreira do Amaral, Arnaldo
Antunes Cordeiro Filho e Valdete Ferreira Sena possuem domicilio fiscal no mesmo
endereço do senhor Washington Aguiar Rocha.
O senhor Edson enquanto figura como sócio da OK Tintas de MOC Ltda, é
empregado registrado na Comercial Cobertura Tintas de Montes Claros Ltda com
salário mensal de R$ 654,00 ( seiscentos e cinqüenta e quatro reais).
O senhor Valdete figura como sócio com participação de 50% do capital social da
empresa Comercial Cobertura Tintas Moc .Ltda, com faturamento anual contabilizado
no montante de R$ 1.577.128,39, enquanto presta serviços às empresas Fortaleza de
Santa Teresinha Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ n° 03.205.629/0001-66,
localizada em Belo Horizonte - MG, e Fortaleza Santa Teresinha Agricultura Pecuária
Ltda CNPJ no 11.606.543/0001-73, por um salário mensal de R$1.295,00.
O senhor Andernandes figura como sócio com participação de 50% capital social da
empresa Comercial Hidrautintas Moc Ltda, com faturamento anual contabilizado no
montante de R$ 1.576.216, enquanto presta serviços à Ind. Com.Ext. de Areai Khouri
ltda com Rendimento médio mensal de RS2.500,00.
O senhor Arnaldo figurou como sócio até 2012 com participação de 50% do capital
social da Distribuidora João XXIII de Moc Ltda, com faturamento anual contabilizado
no montante de R$2.992.852,22, enquanto trabalha como empregado registrado na
Comercial Mercadão das Tintas Ltda com salário de RS 1.200.00.
As informações das DIRPF dos senhores Edson, Valdete, Andernandes e Arnaldo
seguem o mesmo padrão. Rendimentos recebidos de pessoa física e valores em espécie.
Conclui que os senhores Edson, Valdete, Andernandes são interpostas pessoas
utilizadas pelo grupo OK Tintas para ocultar os verdadeiros proprietários das empresas
Comercial Hidrautintas Moc Ltda, Comercial Cobertura Tintas Moc Ltda e Comercial
OK Tintas de Moc Ltda e assim não figurar os mesmos sócios nas diversas empresas
que compõe o grupo OK Tintas.
Através de diligência fiscal, junto ao Cartório de 3o Ofício Judicial e Notas, CNPJ n°
20.568.168/0001-05, amparada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
061.08.00-2013-01497-9, verificou-se a existência de procuração das empresas
Comercial Hidrautintas de Moc Ltda, OK Tintas de Montes Claros Ltda, Comercial
Fl. 1990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721437/2014-55

Mercadão das Tintas Ltda, Comercia Interior Tintas de Moc Ltda e Comercial
Cobertura Tintas de Montes Claros Ltda que outorga plenos poderes ao senhor
Washington Aguiar Rocha para:
Gerir e administrar os negócios da firma outorgante; podendo o procurador, pagar e
receber contas, comprar e vender mercadorias, contratar e distratar com fornecedores,
promover cobranças amigáveis e judiciais, dando recibos e quitações; conceder
abatimentos e descontos, prorrogar e rescindir contratos;. Ajustar valores, prazos e
condições; Movimentar contas bancárias da firma junto a quaisquer estabelecimentos
bancários, emitir e endossar cheques, verificar saldos, requisitar talões de cheques,
receber e dar quitação, autorizar débitos e pagamentos, receber e emitir ordens de
pagamentos, assinar cheques avulsos; Abrir e encerrar contas bancárias, endossar e
assinar duplicatas e descontá-las; representá-las junto às repartições públicas e
autarquias em geral, requerendo e assinando o que for de interesse da firma
outorgante, inclusive Receita Federal, Junta Comercial abertura de filiais em qualquer
ponto do pais, mudança de endereço, aumento de capital em moeda em espécie, lucros
reserva de capital, admissão e exoneração de sócios com cessão de quotas e mudança
na gerência, órgãos do Imposto de Renda e Empresas concessionárias de Serviços
Públicos em geral; admitir, ajustar remuneração e dispensar empregados; representá-
la em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive Justiça do Trabalho e Conselho
de Contribuintes; constituir procuradores com poderes para o foro em geral, requerer,
recorrer, transigir, desistir, firmar compromissos, receber e dar quitação; enfim,
praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel cumprimento do presente
mandato, desde que compatíveis ao giro de negócios da outorgante, inclusive
substabelecer.
Através de diligência junto às instituições financeiras, em que as empresas, Comercial
OK Tintas de Montes Claros Ltda. Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda,
Comercial Interior Tintas de MOC Ltda, Comercial Mercadão das Tintas Ltda,
Distribuidora João XXIII de MOC Ltda e Comercial OK Tintas de Moc Ltda,
mantiveram contas correntes no período sob fiscalização, verificou-se em todos os
bancos diligenciados, que as contas correntes foram movimentadas pelo senhor
Washington Aguiar Rocha.
A receita de vendas contabilizadas pelas empresas OK Tintas de Montes Claros Ltda,
Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda, Comercial Interior Tintas de MOC Ltda,
Comercial Mercadão das Tintas Ltda, Distribuidora João XXIII de MOC Ltda,
Comercial OK Tintas de Moc Ltda e Comercial Hidrautintas de Moc Ltda, apurada
mediante procedimento fiscal, resultou nos seguintes montantes:

A Recorrente afirma que todos os atos da sociedade são geridos e administrados
pelos sócios proprietários que integralizaram e capitalizaram a empresa com recursos próprios.
Alega que se consorcia com as empresas relacionadas no termo de exclusão, total ou
parcialmente para compras em melhores condições de preços sem qualquer união ou coligação.
Na Representação Administrativa que fundamentou a exclusão combatida lista-se
um conjunto de elementos que permitem concluir que as citadas empresas em conjunto formam
um grupo econômico de fato.
Fl. 1991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721437/2014-55

Conforme propriamente decidiu a decisão de piso, os fatos acima descritos estão
calcados em farta documentação colhida pela Fiscalização, tanto nos arquivos eletrônicos da
RFB (DIRPF), de instituições financeiras e no Cartório de 3o Ofício Judicial e Notas
(procurações). E bem observou aquela decisão recorrida que a Recorrente não apresenta qualquer
justificativa para as procurações solicitadas pela Fiscalização ao Cartório do Terceiro Ofício de
Notas de Montes Claros – MG (fls. 1657 a 1674), pelas quais as empresas: 1) Comercial
Hidrautintas de Moc Ltda; 2) Comercial OK Tintas de Montes Claros Ltda; 3 Comercial Mercadão das
Tintas Ltda; 4) Comercial Interior Tintas de Moc Ltda e 5) Comercial Cobertura Tintas de Montes Claros
Ltda, concedem ao Sr Washington Aguiar Rocha poderes amplos e gerais para gerir e administrar
os negócios das empresas em comento. Não resta dúvida de que o senhor Washington Aguiar
Rocha tem controle total de todos os atos administrativos das empresas do grupo familiar.
Ou seja, as empresas relacionadas na Representação Fiscal se encontram sob a
gestão administrativa e financeira do senhor Washington Aguiar Rocha, que integra o quadro
societário das empresas Comercial OK Tintas de Montes Claros Ltda e Distribuidora João XXIII de
Moc Ltda.
Cabe destacar que em nenhum momento a Fiscalização mencionou que os sócios
Washington Aguiar Rocha e Silvânia Aguiar Rocha não são proprietários da Comercial OK
Tintas de Montes Claros Ltda. A imputação de interposição de pessoas está limitada aos
senhores Andernandes Soares Silveira, Edson Ferreira do Amaral, Arnaldo Antunes Cordeiro
Filho e Valdete Ferreira Sena que apesar de constarem como sócios de empresas do grupo não
informaram em suas DIRPF, rendimentos compatíveis.
Desta forma, o limite para enquadramento no Simples Nacional deve ser
comparado com a receita do grupo, que se configura como um empreendimento econômico
único.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1992
DF CARF MF
Documento nato-digital